Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeita a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC.
3. O acórdão proferido por esta Turma manteve a sentença de origem por seus próprios fundamentos, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos.
4. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, na medida em que o acórdão julgou de forma equivocada a ocorrência da prescrição, em dissonância com entendimento já pacificado. Defende que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia.
5. Já o embargado, em suas contrarrazões, sustenta a inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, visto que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Defende ser inadmissível os embargos, uma vez que se pretende obter um novo julgamento e tal recurso não é a via processual adequada para tanto.
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado pela embargante (contradição) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, o que é incompatível com a via eleita.
7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Como exposto no acórdão embargado, o autor não comprovou fato suspensivo ou interruptivo da prescrição, tendo em vista que o documento de ID 51823154 não comprova a renúncia da prescrição, porquanto se caracteriza somente como mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.